Tribunal: TJMT
Processo: 0005019-42.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005019-42.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (APELANTE), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (APELANTE), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (APELANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA

–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

–

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

–

JUSTIÇA GRATUITA

–

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
–

REJEIÇÃO
–

ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO DIREITO
–

S
USPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO
– PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
–
PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO –
INTELIGÊNCIA DO
ART. 6o, § 1o DA LEI No 11.101/05

–

EXCLUSÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES –
NÃO ACOLHIMENTO
– SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“[
...
]

O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

5. Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt
no
AREsp
1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
26/6/
2018)(
STJ –
AREsp
: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO)
.

O fato
da
empresa ré encontrar-se em recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação monitória, a qual deve prosseguir até que o crédito se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/05
.

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Transportadora Campeoni Ltda - ME.
, em face da sentença proferida nos autos da ação monitória, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.,
q
ue julgou procedente os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, constituindo, em favor da parte autora, o título executivo no valor de R$ 380.454,01 (trezentos e oitenta mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.

Ainda, condenou o polo passivo ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta a empresa apelante, em síntese, violação aos artigos 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que
“a Recuperação Judicial do devedor principal (sociedade empresária) impede o prosseguimento das execuções e induz suspenção ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois se aplica a eles a suspensão prevista no caput do artigo 6 o e artigo 52 , inciso I II, bem como a novação a que se refere o caput do artigo 59 , todos da Lei no 11 .101/2005, por força do que dispõe o artigo 49 , §1 o, da Lei no 11 .101/2005”.

Requer a extinção da ação monitória vez que está em recuperação judicial, bem como a concessão da justiça gratuita.

Subsidiariamente, pede a aplicação das normas do CDC, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
206572763
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR –
DA JUSTIÇA GRATUITA

– EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato
da
recorrente estar em recuperação judicial, por si só, não permite presumir a insuficiência de recursos, eis que, diferentemente do instituto da falência, na recuperação judicial presume-se que a empresa possui viabilidade econômica para continuar funcionando e condições de arcar com seus compromissos.

Assim, cumpria demonstrar mediante farta prova documental a suposta "insuficiência de recursos", o que não fez.

Com efeito, sobre a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica,

é pacífico o entendimento do STF acerca da imprescindibilidade de comprovação eficaz da hipossuficiência da requerente, não bastando à simples declaração de pobreza para a concessão do benefício, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1.
A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(AI 652954
AgR
, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00685)
Destaquei

No mesmo sentido, eis o teor da Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
[
...
]
4.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
26/6/
2018)(
STJ –
AREsp
: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Públicação
: DJ 05/02/2020)
D
estaquei.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da ação monitória contra empresa em processo de recuperação judicial e contra o
s
devedor
es
solidário da dívida exigida.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, importa salientar que a preliminar de anulação da sentença, para o fim de aplicar o direito ao caso concreto considerando-se os fatos apresentados,
em relação
a suspensão e extinção do processo –

ilegitimidade passiva dos coobrigados
, confunde-se com o mérito, e, portanto, com ele será analisada.

Pois bem.

T
rata-se de ação monitória, por meio da qual
o

Banco do Brasil
S.A
,
busca constituir título executivo, e à qual
o
ora apelante
opôs
embargos indicando excesso no valor exigido.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação, que deve seguir até que o crédito ora perseguido se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/05:

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidári
o.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida."

Foi esse o entendimento assentado pela Primeira Seção do STJ em 13/12/2017, ao julgar o REsp no 1643873/SP, afetado como recurso repetitivo (Rel. Min. OG Fernandes):

"[...] 2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/
GO,Rel
. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014,
DJe
2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012,
DJe
17/10/2012.3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do
AgRg
no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 16/9/2014,
DJe
24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal
falimentar,tenha
sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial:
"A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido."

6. Recurso especial conhecido e provido.7. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ."

Cito, em acréscimo
:

“
[...]
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005
”.
(
AgInt
no
AREsp
no 1.334.096/SP - Rel. Min. Raul Araújo - 4a Turma -
DJe
de 14-6-2022)
Destaquei

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS." DEMANDA ILÍQUIDA ". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. (...) 4.
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005
. (...).

( REsp
1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
) Destaquei

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERIOR APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA O OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC – INVABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– NECESSIDADE – ENUNCIADO 51 DO FONAJE – INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A aprovação do plano de recuperação judicial não obsta o processamento de ação de conhecimento, ajuizada em face da empresa
recuperanda
, que deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial, por meio da prolação da sentença de mérito, a fim de possibilitar a habilitação do crédito, conforme Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais”.

(N.U 0047103-09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)
Destaquei

Dessa forma, não há óbice ao prosseguimento do feito e, após a formação do título executivo judicial, caberá à parte autora habilitar seu crédito, submetendo-se ao plano de pagamento aos credores.

Portanto, a submissão da
ré
ao regime de recuperação judicial não é razão suficiente para afastar o interesse de eventual credor de ajuizar ação de conhecimento, sendo que somente a eventual execução é que deverá se submeter ao juízo da falência.

Por outro lado, a futura habilitação de crédito da recuperação judicial deverá se dar apenas em relação à empresa ré, já que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação contra os devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento sumulado pelo STJ:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
.
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO)
.

De igual modo
, em relação à exclusão dos sócios garantidores, não tem, razão o apelante. O argumento de que, com a recuperação judicial houve a novação da dívida, não se sustenta. Primeiro porque não há novação, o que existe é um processo judicial de preceito monitório em que o Banco do Brasil S/A busca a sua conversão em título executivo judicial.

E, mesmo na hipótese de o plano de recuperação judicial prever a extinção da obrigação em relação aos fiadores, esta situação não está contemplada pela Lei e, de consequência, não atinge os direitos da instituição financeira.

Neste aspecto, assim dispõe a LRJ:

“Art. 49 – Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e de regresso”.

Nessa mesma linha de pensamento
,

o
avalista de título de crédito vinculado a contrato e que também figura como devedor solidário responde pelas obrigações pactuadas.

E do STJ, extraio:

“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Execução de título extrajudicial. Extinção do feito quanto à um dos devedores. Processamento de recuperação judicial.
Prosseguimento da execução em relação aos demais coobrigados. Obrigação autônoma
. Ausência de prequestionamento de dispositivos legais. Súmula 211 do STJ. Agravo interno não provido.1. Não houve prequestionamento do artigo 265 do Código Civil e 178, § 1o da Lei n. 6.404/67, pois as questões neles insertas não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula 211/STJ.2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

[...]
.
4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
no 1.176.871/MS - Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão) Destaquei

Por fim, não merece prosperar a insurgência da apelante em relação
ao
reconhecendo a abusividade das cláusulas

contratuais
, c
onforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, “
é importante destacar que a manifestação genérica de que os juros e demais encargos são abusivos e que há excesso na cobrança, não tem força para macular os documentos apresentados pela requerente
”
.

(Id. 206572743).

Desta forma,
c
orreta a sentença que, em obediência ao prescrito no ordenamento jurídico aplicável à espécie, dispositivos legais
citados linhas acima, deram seguimento normal à ação monit
ó
ria proposta contra a empresa
-

sócios-garantes
e os avalistas
.

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024